Tribunal: TCU
Processo: 006.801/2006-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Sérgio Yoshio Nakamura contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 417/2025-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Sérgio Yoshio Nakamura contra o Acórdão 1929/2014-TCU-Plenário , o qual julgou irregulares suas contas e condenou-o ao pagamento de débito. Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; considerando que o recurso de revisão, além dos requisitos de admissibilidade comuns a todos os recursos tempestividade, singularidade e legitimidade, requer atendimento das condições do art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992 - erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que o recorrente se limitou a mostrar o seu inconformismo com a decisão deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; considerando o lapso superior a 5 anos existente entre o trânsito em julgado do acórdão condenatório, ocorrido em 6/4/2018 em relação ao ora recorrente (peça 465, p. 3), e a provocação mediante recurso de revisão interposto em 10/1/2025 (peça 629), deixa-se de realizar o exame da prescrição, nos termos do art. 10, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto a este Tribunal pelo não conhecimento do recurso, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão e em dar ciência desta deliberação, bem como da instrução constante da peça 632, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 006.801/2006-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.583/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.000/2020-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 014.759/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.903/2015-1 (MONITORAMENTO); Processo 011.584/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.849/2006-2 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Alexandre Silveira de Oliveira (XXX.224.996-XX); Antonio Mota Filho (XXX.416.973-XX); Departamento de Estradas de Rodagem Infra-estrutura Hidroviaria e Aeroportuaria do Acre - Deracre (04.031.258/0001-06); Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Mato Grosso do Sul (03.983.939/0001-01); Emam - Emulsões e Transportes Ltda (04.420.916/0001-51); Emanoel Messias França (XXX.179.501-XX); Francisco Anastácio Cezário Braga (XXX.989.232-XX); Gilberto do Carmo Lopes Siqueira (XXX.749.801-XX); Governo do Estado do Acre (63.606.479/0001-24); Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Hideraldo da Silva (XXX.670.618-XX); Jorge Ney Viana Macedo Neves (XXX.804.868-XX); Joselito José da Nóbrega (XXX.495.334-XX); José Antonio Silva Coutinho (XXX.323.526-XX); Joy Polanco Ribeiro (XXX.144.872-XX); Júlio Augusto Miranda Filho (XXX.270.968-XX); Manoel Ângelo Costa (XXX.797.661-XX); Odair Cordeiro (XXX.410.968-XX); Rosimar Gomes de Moura (XXX.258.362-XX); Sérgio Yoshio Nakamura (XXX.641.628-XX). 1.3. Recorrente: Sérgio Yoshio Nakamura (XXX.641.628-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Acre. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Marcos Aurélio Assunção (53708/OAB-MG) e José Júlio Costa Neto (96799/OAB-MG), representando Alexandre Silveira de Oliveira; Anderson da Silva Ribeiro (3151/OAB-AC), representando Sérgio Yoshio Nakamura; Danielle Christina Duraes Alves Caetano (148502/OAB-MG), Fabiana Bolognani Grandinetti Pereira Pinto (65635/OAB-MG) e outros, representando Emam - Emulsões e Transportes Ltda; Fernando Daniel Faria da Conceição (2535/OAB-AC), representando Joselito José da Nóbrega; José Alves Pereira Filho (647/OAB-RO), representando Odair Cordeiro. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.